Tribunal: TJMT
Processo: 1009723-09.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009723-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (AGRAVADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS GRÃOS SEQUESTRADOS – TUMULTO PROCESSUAL EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZO EM PERDAS E DANOS EM AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte recorrente se considera justa detentora dos grãos e do direito de vendê-los ou entregá-los à quem quer que seja, deve promover o requerimento em ação própria, como estipulado em primeiro grau, com o apoio das provas documentais que reforçam a sua pretensão e sem causar qualquer tumulto processual e prejuízo ao desfecho da ação possessória originária, o que permitirá a defesa da parte adversa sobre a matéria, garantindo, assim, o contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de nº 1000173-62.2021.8.11.0107, em que litiga contra RENATO DAVID PRANTE e NERI JOSÉ CHIARELLO, indeferiu o pedido de devolução imediata dos grãos sequestrados (203.275 kg de soja e 411.784kg de arroz líquido), por entender que caberia à empresa recorrente formular ação autônoma para evitar tumulto processual.

Irresignada, a empresa agravante sustenta que a decisão agravada está equivocada, pois a devolução dos grãos colhidos é plenamente possível considerando que se trata de bem fungível.

Informa que os grãos foram vendidos em valor abaixo do praticado no mercado, pois
“à época da alienação, a Aprosoja Mato Grosso recomendava para a região de Nova Ubiratã-MT o preço de R$ 107,50 (cento e sete reais e cinquenta centavos) por saca de soja, enquanto os agravados procederam à venda pelo valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por saca.”

Defende que tal venda se deu sem autorização judicial e ao arrepio de decisões deste e. Tribunal de Justiça, constituindo ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que a venda foi realizada pelo depositário fiel.

Alega que, caso tenha que distribuir ação autônoma, terá novo prejuízo com o recolhimento de novas custas processuais e toda a onerosidade que uma demanda judiciária produz.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao presente agravo para ser procedida a imediata devolução dos grãos sequestrados, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. No mérito, pede a reforma da decisão combatida, revogando-a definitivamente com confirmação da liminar pleiteada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 210417670).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 210646966).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 213363178).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Sem maiores delongas, assim como o Juízo
a quo
, também entendo que se a parte recorrente se considera justa detentora dos grãos e do direito de vendê-los ou entregá-los à quem quer que seja, deve promover o requerimento em ação própria, como estipulado em primeiro grau, com o apoio das provas documentais que reforçam a sua pretensão e sem causar qualquer tumulto processual e prejuízo ao desfecho da ação possessória originária, o que permitirá a defesa da parte adversa sobre a matéria, garantindo, assim, o contraditório e ampla defesa.

A propósito, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002674-48.2023, em que litigam as mesmas partes, fixei no mesmo sentido, conforme demonstra o trecho da decisão que segue:

“Portanto, caso, se verifique que houve uso indevido da área ou dos grãos, deverá o eventual prejuízo de quem o suportar ser resolvido futuramente em perdas e danos.”

Ademais, como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“Inicialmente, conforme já determinado por este juízo, atentem-se ambas as partes para a imperiosa necessidade de se permitir a devida marcha processual, evitando-se demasiadas e sucessivas petições, as quais causam tumulto processual, interferem na duração razoável do processo e impedem o prosseguimento adequado do feito para a devida instrução processual.

Dando prosseguimento, INDEFIRO o pedido de id. 128004193,
a fim de evitar tumulto processual
, devendo o requerido ajuizar ação cabível, visando a restituição dos grãos vendidos.” (grifo nosso)

Portanto, além do patente tumulto processual que tal pelito incorrerá, deve ser preservado, também, a celeridade da prestação jurisdicional que certamente se dará se for respeitada a ordem do Juízo
a quo
.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024